Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716953-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Rosi Meri Martins Conte D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0719497-93.2024.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por ROSI MERI MARTINS CONTE em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. Nesta oportunidade os autos vieram conclusos para exame pontual da alegação de ilegitimidade ativa. A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidade imobiliária no 120 do Bloco E do empreendimento, donde se conclui seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada se encontra a legitimidade da parte exequente, razão pela qual rejeito a intitulada "Exceção de Pré-Executividade". No mais ficam mantidas decisões anteriores lançadas aos autos. É de menção compulsória que as normas adjetivas do processo estabelecem o tempo e modo para impugnação das decisões judiciais sob pena de preclusão (a exemplo dos embargos de declaração), devendo as partes atentarem para este fato. Não é muito lembrar que a chamada "Nulidade de Algibeira" não é admissível no sistema processual brasileiro pois, aguardar o momento mais conveniente para alegar eventual falha processual ao invés de fazê-lo de imediato, contraria o princípio da boa-fé processual. A propósito, veja-se: Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OFENSA À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. “(...) 4. Ainda, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento (...)”. Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). 3. Agravo regimental não provido. Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO. SUSCITAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. 1. O recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 3. Agravo interno não provido. Considerando que a instância revisora não conferiu efeito suspensivo ao agravo (ID 229766024 e anexo), intimem-se as partes para ciência. Quanto à parte Autora, intime-se inclusive para a colação dos cálculos atualizados. Intimem-se”. A agravante sustenta em suas razões recursais (Id.71319518), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer a legitimidade ativa da autora, ora recorrida. Afirma que a agravada não tem legitimidade para instaurar o incidente de cumprimento de sentença relativo aos autos do processo de origem, pois, ao celebrar o negócio jurídico de promessa de compra e venda da unidade imobiliária, tinha ciência a respeito da destinação comercial referente ao imóvel. Assevera que não há como estender a legitimidade para todos os proprietários ou adquirentes dos imóveis que compõem o empreendimento, ao argumento de que somente são legitimados para requerer a compensação dos danos morais estabelecidos em processo coletivo os adquirentes dos imóveis que foram atingidos pela propaganda enganosa objeto do processo originado por Ação Civil Pública (autos no 2009.01.1.042361-6). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, até o julgamento do presente recurso, bem como o subsequente provimento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 71319303). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de defesa oferecida pela recorrente nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pela recorrida, destinado à satisfação de crédito alusivo à compensação por danos morais deferida em Ação Civil Pública. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da denominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]: Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]: Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados da devedora a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo ou na fase de cumprimento de sentença, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No caso em deslinde, a pretensão recursal formulada pela recorrente consiste em obter o reconhecimento de ilegitimidade ativa da recorrida para instaurar o incidente de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ACP no 2009.01.1.042361-6. A aludida ação foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o objetivo de condenar à sociedade empresária ora recorrente ao pagamento de danos morais coletivos e individuais, diante de propaganda enganosa veiculada em relação ao empreendimento imobiliário “Park Solutions”. O dispositivo do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada, foi assim redigido (Id. 216875947 dos autos do processo de origem): “(...) Dou parcial provimento ao apelo do autor para conhecer os pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados”. Assim, percebe-se que os consumidores atingidos pelo ilícito podem deflagrar os respectivos incidentes de cumprimento individual de sentença coletiva. Em relação à legitimidade ativa da agravada, os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a recorrida celebrou negócio jurídico de promessa de compra e venda com a recorrente, no dia 1o de maio de 2009, para a aquisição de unidade imobiliária do bloco “E” no 0120 (Id. 216872441 dos autos do processo de origem). Além disso, é possível observar que foi lavrada escritura pública de compra e venda em favor da agravada, aos 13 de junho de 2012. Com efeito, não há fundamentos suficientes para afastar a legitimidade ativa da agravada em relação à pretensão formulada no incidente de cumprimento de sentença. Como reforço argumentativo, é necessário destacar que a compensação dos danos, deferida nos autos originados pela aludida ação coletiva, tem como foco o adquirente ou proprietário de cada uma das unidades imobiliárias. Logo, no que concerne à unidade adquirida pela recorrida, a recorrente não demonstrou que há, de fato, a ausência de interesse. Diante desse contexto não pode ser reconhecida a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.